Tribunal: TJPA
Processo: 0010005-27.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010005-27.2013.8.14.0401

APELANTE: JEAN GLEISE FARIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ART. 129, §
1º, I, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE
.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A VERSÃO DA VÍTIMA DE QUE FORA ATINGIDA PELAS COSTAS, O QUE IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E, POR CONSEQUÊNCIA, SE PROMOVER A ABSOLVIÇÃO.

DA L
ESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA.
INOCORRÊNCIA
.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO § 4º DO ART. 129, DO CP, HÁ QUE SER RECONHECIDA E APLICADA ÀQUELES QUE COMETEM O CRIME IMPELIDOS POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, O QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO EM APREÇO, HAJA VISTA NÃO TER OCORRIDO QUALQUER DISCUSSÃO ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA, TENDO ESTA SIDO AGREDIDA PELAS COSTAS E DE INOPINO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
NÃO PROVIMENTO
. RESTOU COMPROVADO,
PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ACOSTADO AOS AUTOS,
QUE A VÍTIMA
SOFREU LESÕES DE NATUREZA GRAVE,
NÃO SENDO EXIGIDO PELA LEI LAUDO COMPLEMENTAR QUE ATESTE QUANTOS DIAS A VÍTIMA EFETIVAMENTE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES QUANDO TAL OCORRÊNCIA SE PROVA POR OUTROS MEIOS, EM CONFORMIDADE COM O § 3º DO ART. 168, DO CPP.

NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE PROMOVER A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

DAS LESÕES RECÍPROCAS.

IMPROCEDENTE
.
LESÃO CORPORAL É CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIOS, SENDO INDISPENSÁVEL À SUA COMPROVAÇÃO A REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
N
ÃO CONSTA NOS AUTOS LAUDO DE PERÍCIA REALIZADA PELO APELANTE A COMPROVAR A RECIPROCIDADE DAS AGRESSÕES, NÃO BASTANDO AO RECONHECIMENTO DE SUA OCORRÊNCIA

MERA ALEGAÇÃO DA PARTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JEAN GLEISE FARIAS DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 9887142, que, de acordo com o IPL nº 327/2013.000066-7, no dia 25 de fevereiro de 2013, a vítima, Adriano Oliveira dos Santos, estava no estabelecimento comercial “Mercantil Barão”, localizado na rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, quando foi surpreendido pelo denunciado, ora apelante, que, de posse de uma arma de fogo, tipo pistola, a atacou de surpresa, por trás, lhe desferindo inúmeras coronhadas, não tendo a vítima esboçado qualquer reação; que em razão do ataque a vítima caiu e ainda assim continuou a ser agredida pelo apelante, que só cessou as agressões quando sua sogra, srª. Domingas, proprietária do estabelecimento comercial onde se deu o fato, o conteve e retirou do local.

Na delegacia o ora apelante confessou a prática do crime, afirmando estar “de cabeça quente” e que agrediu à vítima com os objetos que via à sua frente, relatando que a agressão fora motivada por ciúmes e que a vítima estaria assediando sua esposa.

Segue a inicial acusatória relatando que, em consequência das agressões, a vítima sofreu fraturas e lesões, conforme o laudo acostado aos autos, havendo a possibilidade de deformidade permanente – a ser confirmada por laudo posterior.

Em razão de tais fatos ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, I, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/03.

Em ID 9887143, recebida a denúncia.

Em ID 9887144/45, resposta à acusação.

Em ID 9887010, fls. 04/05, Laudo de Exame de Corpo de Delito;

Em ID 9887152/9887159/9887070/71, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 9887160/61/62/63/64/65/66 e 9887072/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97.

Memoriais Ministeriais, em ID 9887098, pugnando pela absolvição do então réu do crime de porte ilegal de arma de fogo e sua condenação pelo crime de lesão corporal.

Memoriais Defensivos, em ID 9887100/101/102/103, pugnando por sua absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento do crime de lesão corporal em sua forma privilegiada.

Em ID 9887104, certidão judicial criminal positiva.

Em Sentença, ID 9887105/06/07/08, o magistrado singular, dando provimento ao que requerido pelo representante ministerial em alegações finais, absolveu o ora apelante do crime previsto no art. 14, da Lei nº. 10.826/2003, e o condenou pelo crime capitulado no art. 129, § 1º, I, do CP, restando ao mesmo cumprir pena final e definitiva de 02 anos de reclusão.

Em razões recursais, ID 9887207, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que seja absolvido o apelante com base no reconhecimento da ocorrência da legítima defesa, pois teria o mesmo apenas se defendido de agressão sofrida e, subsidiariamente, o reconhecimento da lesão corporal privilegiada ou a desclassificação da conduta para lesão corporal leve com determinação da remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal e o reconhecimento de lesões corporais recíprocas, com substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa.

Em contrarrazões, ID 9887211, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 10398525.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
JEAN GLEISE FARIAS DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição por Legítima Defesa
: Pretende a defesa, em um primeiro tópico, revisão da sentença para que seja o apelante absolvido, pois, afirma, teria este agido sob o manto da legítima defesa uma vez que tão somente reagiu a injusta agressão.

Não advém razão ao apelo.

Do depoimento da vítima, constante em ID 9887058/59/60/61/62, se constata que não ocorreu qualquer atitude desta que propiciasse a agressão sofrida, principalmente por ter esta sido agredida quando estava de costas para o apelante enquanto fazia anotações em seu caderno, tendo assim relatado ao Juízo:

“...que estava de costa e apagou, só acordando no hospital... que o estabelecimento era cliente da empresa em que trabalhava, por isso fora anotar o pedido... que soube que a sogra do agressor o tirou de cima de si... que soube ter sido agredido com uma arma... que não teve nenhum relacionamento com a esposa do agressor... que sofreu lesão grave, que teve fratura no nariz e na cabeça...”

A testemunha da defesa, srª.

Andréia, cujo depoimento se encontra gravado em mídia nos autos, ID 9887063/64/65/66, afirmou não ter presenciado os fatos, porém, que fora acompanhar a irmã da vítima na Unimed, onde a vítima estava internada, relatando que falou por telefone com o agressor, ora apelante, e que este afirmou ser o autor das agressões e que agiu por ciúme da esposa; que soube estar a vítima de costas quando fora agredida

e que uma funcionária do mercantil lhe contou como se dera a agressão, relatando ainda que o ora apelante chegou a ir até o hospital

e ofereceu auxílio à família, mas que este não fora aceito, relatando ainda que Jean, ora apelante, havia encontrado no celular da esposa mensagens trocadas com a vítima, Adriano, tendo ligado para este.

A testemunha da acusação, Johny Wyllyamy, funcionário do mercantil, afirmou, ID 9887074/75/76/77/78/79, que estava sentado em seu local de trabalho e que a vítima estava em pé atrás de si fazendo anotações e viu quando uma pessoa passou por trás e logo em seguida percebeu quando a vítima caiu ao chão, tendo Jean, ora apelante, chegado e o agredido e que ele ajudou a vítima, afirmando não ter ocorrido qualquer discussão no local e que quando a srª Domingas,

proprietária do estabelecimento, chegou não havia qualquer briga, afirmando que Jean portava uma arma, mas que não disparara qualquer tiro e que quando viu a vítima já havia sido agredida, indo seu depoimento ao encontro daquele prestado pela srª Domingas, em ID 9887072/73, que ao Juízo relatou que não presenciou o fato, que fora chamada por um funcionário e quando chegou os dois estavam no chão, tendo tomado conhecimento posteriormente de que a vítima dava em cima da esposa do acusado.

A esposa do apelante, Kamila dos Santos, ID 9887079/80/81, não presenciou o ocorrido, relatando apenas que seu marido encontrou mensagens em seu celular e em razão disso ligou para Adriano, vítima, dizendo para que este não fosse mais ao mercado, tendo tomado conhecimento dos fatos por terceiros.

A testemunha Thiago Martins de Freitas, cujo depoimento se encontra gravado em mídia digital, ID 9887083, afirmou inicialmente que estava no estabelecimento comercial e que não viu nada de anormal, relatando em seguida que vítima e apelante discutiram e que Adriano estava alterado.

Aelson Francelino de Souza, 9887084/85, testemunha arrolada pela defesa, afirmou que estava no estabelecimento comercial e que ouviu uma discussão, mas que não sabe de quem partiu, que vítima e apelante travaram uma luta e que saiu para informar o fato.

O vigilante Cleiton Conceição, depoimento em ID 9887086/87, fiscal de salão do mercado, afirmou ter ouvido uma discussão e que a vítima chamou Jean, apelante, para briga e que travaram luta corporal no final da loja, caindo os dois por cima dos enlatados e que os dois se machucaram bastante, tendo a testemunha Rosinete Pacheco, ID 9887088/89, relatado, em síntese, que dirigiu a vítima para o fundo da loja enquanto atendia a outra pessoa, que Jean entrou e logo depois se iniciou uma confusão lá no fundo; que correu para lá e avistou os dois brigando e que a sogra do Jean chegou e o tirou de cima de Adriano e este saiu da loja.

Em seu depoimento, mídia em ID 9887090 a 9887096, o ora apelante, Jean Gleise, afirmou que encontrou com a vítima no mercado e o questionou sobre o que fazia lá e que em seguida passaram a discutir, tendo Adriano, vítima, o atingido com uma lata, mas que a tirou de sua mão e o agrediu, tendo sua sogra o retirado do local.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas testemunhas Cleiton, Aelson, Rosinete e Thiago, que não estavam próximos ao local da agressão, confrontam com aquele prestado pela testemunha Johny Wyllyamy, que estava ao lado da vítima e afirmou que esta fazia uma anotação quando caiu, não tendo ocorrido qualquer discussão, indo seu depoimento ao encontro daquele prestado pela vítima Adriano, que afirmou que fazia uma anotação quando fora atingida pelas costas, caindo em seguida e que quando acordou já estava no hospital, não havendo, portanto, como ser reconhecida a presença da legítima defesa, pois esta se configura quando o agente, fazendo uso moderado dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem e, por tudo que dos autos consta, não se observa a ocorrência de qualquer agressão ou mesmo ameaça de agressão por parte da vítima, ainda que esta tenha iniciado uma discussão com o apelante, como este alega, não restando a conduta deste configurada em conformidade com o que disposto no art. 25 do CP que assim prevê:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se ainda que consta nos autos,
ID 9887010, fls. 04/05, Laudo de Exame de Corpo de Delito que confirma as lesões sofridas pela vítima, sendo estas graves, sendo imperativo ressaltar que o apelante, em sede inquisitorial, confessou a prática delitiva, não tendo, na fase judicial, se retratado, mas tão somente apresentado versão diversa aos fatos.

É certo que a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o apelante como autor do crime de lesão corporal, somada ao Laudo de Exame de Corpo de Delito que atesta a ofensa à sua integridade física, como no caso dos autos, impõe a manutenção da condenação proferida contra o apelante pelo magistrado singular, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO. As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito. (TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reconhecer em favor do apelante a excludente da legítima defesa e, por consequência, se promover sua absolvição.

Da L
esão Corporal Privilegiada
: Em pedido subsidiário, requer o impetrante que se reconheça em favor do apelante a figura da lesão corporal privilegiada, pedido ao qual, adianto, não haver como ser dado provimento.

O crime de lesão corporal está previsto no art. 129 do CP, estando a forma privilegiada, que permite a redução da pena do agente, definida em seu parágrafo 4º, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
verbis
:

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Como se denota do dispositivo, a causa de diminuição há que ser reconhecida e aplicada àqueles que cometem o crime impelidos por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, o que não se configura no caso em apreço, haja vista que além de não ter ocorrido qualquer discussão entre a vítima e o apelante, este já não mais mantinha relacionamento com sua esposa, suposto pivô da agressão, pois, como relatado pelo próprio apelante em Juízo, mídia nos autos, ao tomar conhecimento de que sua esposa havia se encontrado com a vítima decidiu deixa-la, tendo ligado para sua sogra e pedido que esta se dirigisse à sua residência onde lhe informou sobre a separação e seu motivo, não restando, portanto, configurado o privilégio.

Acerca da questão, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, o qual acompanho,
verbis
:

“
É

cediço

que

para

a

caracterização

e

reconhecimento

da

modalidade privilegiada do delito de lesão corporal afigura-
se “necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima” (STJ, HC nº 388.783/SP), ao passo que

quando não evidenciado inequivocamente nos autos torna-se inviável a aplicação da

atenuante do artigo 65, III
, “c”, do Código Penal.
”

Assim, por não vislumbrar nos autos qualquer elemento indicativo de que tenha o apelante agido em razão de quaisquer dos motivos apontados no § 4º, do art. 129 do CP, improcedente é o pleito de reconhecimento e aplicação em seu benefício da privilegiadora.

Da Desclassificação para Lesão Corporal Leve
: Ainda em pedido subsidiário, requer o recurso que se desclassifique o crime para lesão corporal leve, pois, afirma, não restou demonstrado por laudo médico o lapso de dias que a vítima ficou afastada de suas ocupações habituais e que o laudo acostado aos autos faz menção a possibilidade de novo laudo poder estabelecer possíveis lesões gravíssimas e que, em sendo dever da acusação demonstrar a materialidade do delito, a ausência de tal demonstração induz à conclusão de que as lesões foram leves.

Sem razão o apelante e desprovidos de fundamentos seus argumentos.

Lesão corporal, de acordo com Nucci (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado – 15. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. pg. 742), é uma ofensa física voltada à integridade ou saúde do corpo humano e para configuração do tipo é necessário que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores.

A lesão corporal leve é aquela onde as agressões não resultam em grandes consequências, sendo caracterizada, em muitas das vezes, por arranhões, hematomas, e pequenos cortes, mas, em um contexto em que a vítima está consciente e a lesão rapidamente se cura.
Já a lesão corporal de natureza grave, como o nome diz, é causada em um contexto onde a vítima sofre sequelas que perduram por mais de 30 dias. Ou seja, quando há perda da sensibilidade de um membro, de algum sentido ou função do corpo ou quando há aceleração do parto, como determina o § 1º e 2º, e incisos, do art. 129 do CP.

Tem-se, no caso dos autos, que a vítima efetivamente sofreu lesões de natureza grave, como restou comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, nº 14378, acostado às fls. 04/05, do ID 9887010, que assim afirma:

“Imobilização tipo tipoia em membro superior direito e imobilização tipo tala gessada em mão direita que não foi retirado para não prejudicar o tratamento. Ferimentos corto-contusos suturados em região parietal e occipital com 4 cm e 1 cm respectivamente. Desvio do nasal para a direita. Equimoses avermelhadas infraorbitárias com cm x 2 cm cada. Apresentou Laudo Médico da Unimed datado de 05/03/2013 e assinado pelo Dr. José Luiz Arruda Leão – Ortopedia e Traumatologia – CRM: 6569, onde se lê, dentre outras informações: ... fratura proximal do 3º QDD; fez redução cirúrgica + fixação c/fio de Kirshner c/ CID : S62.3...

Exame(s) Complementar(es)
: Lesão Corporal Odonto Legal, Agressão no dia 25/02/2013. Ao exame da cavidade oral observamos fratura de esmalte na face lingual do elemento dentário 35 e contusão unilateral da ATM esquerdo. A fratura do elemento acima citado não confere debilidade por não interferir na mastigação. Houve ofensa a integridade corporal do periciando ...
RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEI
: ... QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? R: Sim...”

Observa-se, do Laudo Pericial, que as lesões causadas na vítima pelo apelante provocaram sua incapacidade para atividades habituais, restando, portanto, configurado o que previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, não sendo exigido pela lei laudo complementar que ateste quantos dias a vítima efetivamente ficou afastada de suas atividades quando tal ocorrência se prova por outros meios, em conformidade com o § 3º do art. 168, do CPP, como no caso em apreço.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL Nº 1965166 - RS (2021/0328443-0) EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL GRAVE. EXAME PERICAL COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA.LAUDO MÉDICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DESPACHO (...) 1. Pratica o delito de lesão corporal grave aquele que ofende a integridade ou a saúde corporal de outrem, incapacitando-o para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. 2. (...) Pretende, ao final, a absolvição pelo delito do previsto no art. 129, § 1º, do CP, em razão da ausência de prova da materialidade. (...) No que tange à alegação de ausência de laudo válido para a condenção pelo delito do art. 129, § 1º, do CP, o eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre a questão (fls. 712-714): A materialidade, a autoria e o dolo dos delitos foram comprovados pelos elementos constantes do inquérito policial nº 5011580-52.2013.4.04.7108 e do processo de origem elencados pela sentença... Com efeito, a análise conjunta dos depoimentos testemunhais permite concluir que são verídicas as imputações constantes da peça acusatória, no sentido de que Sérgio Augusto, após entrar na empresa... Conforme o Auto de Exame de Corpo de Delito nº 1164/2013, o ofendido apresentava escoriações causadas por instrumento contundente (IPL, EVENTO 32, F. 6). E, em razão dos danos e ferimentos sofridos, Sérgio Augusto ficou afastado de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, como comprovam o laudo médico e os demais documentos fornecidos pelo Ministério do Trabalho. Nesse particular aspecto, registro ser idônea tal documentação, ostentando aptidão para demonstrar essa impossibilidade da vítima quanto ao exercício de suas usuais atribuições, inerentes ao cargo efetivo que ocupa, por hiato superior a um trintídio. Assim como a materialidade, a autoria dos delitos de resistência e de lesão corporal grave foi devidamente comprovada. [...] 5.
A incapacidade da vítima para ocupações habituais ficou incontroversa, apesar da falta de exame pericial complementar...
Ficam mantidos os demais termos da condenação. Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, incisos II e III, do Regimento Interno do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do delito do art. 129, § 1º, do CP, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão. P. e I. Brasília, 11 de março de 2022. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (STJ - REsp: 1965166 RS 2021/0328443-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 15/03/2022).

No caso em apreço efetivamente não consta o laudo complementar, porém, há nos autos, ID
9887063/64/65/66, depoimento da testemunha Andréia que afirmou ter ficado a vítima afastada de suas funções por muito tempo.

É bem verdade que, de acordo com o art. 168, § 2º, do CPP, na apuração do delito tipificado no art. 129, § 1º, do CP, há necessidade, em regra, do exame complementar, porém, tal circunstância pode ser comprovada por outros meios de prova, conforme disposto no § 3º do mesmo dispositivo, e, no caso em análise, tem-se o laudo pericial afirmando a incapacidade aliado ao laudo médico, ID 9887010, fls. 02/03, e à palavra da testemunha, além da incapacidade física da vítima.

Vejamos o dispositivo:

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime.

§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.
"

Diante do laudo pericial, da análise das provas documentais e da situação física da vítima, que demonstraram que a mesma ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, possível a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL ANALISADO MONOCRATICAMENTE. RECONSIDERAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM ÓRGÃO OFICIAL. TEMPESTIVIDADE.
QUALIFICADORA DO INCISO I DO § 1º DO ART. 129 DO CP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
Agravo regimental não provido." (
AgRg no AREsp 1150677/MS
,
Quinta Turma
, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe 07/12/2017)
.

Portanto, em sendo mantida a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave, não há que se falar em remessa dos autos ao JEC, pois este só seria competente para o julgamento se desclassificada a conduta, o que resultaria em redução do
quantum
da pena, o que efetivamente não se aplica ao caso em apreço.

Das Lesões Recíprocas
: No último tópico do recurso, pretende o apelante que se reconheça a ocorrência de lesões recíprocas, sob a alegação de que autor e vítima saíram machucados e ensanguentados, como relatado pelos depoimentos testemunhais.

Adianto, de antemão, que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, como bem ressaltado pelo apelante ao longo de seu recurso, lesão corporal é crime material que deixa vestígios, sendo indispensável à sua comprovação a realização de laudo pericial.

Cediço é o entendimento de que l
esões recíprocas são as que ocorrem quando duas pessoas injustamente se agridem. O agressor ataca a vítima, e é simultaneamente por ela agredido
,
porém
,
sua ocorrência há que ser comprovada pelo competente laudo pericial e n
ão consta nos autos laudo pericial realizado pelo apelante, não restando evidenciada a reciprocidade das lesões, e não havendo comprovação de sua alegação, pois não basta a seu reconhecimento a mera alegação da parte, não há como ser reconhecida sua ocorrência.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL. LESÕES RECÍPROCAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de corpo de delito do IML. 2
. Afasta-se a alegação de legítima defesa e de que ocorreram lesões recíprocas quando as provas indicam, por meio de laudo de exame de corpo de delito, que a vítima foi lesionada, mas não o réu
. 3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos (depoimento da vítima e perícia) demonstram a prática do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica. 4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, respeitada a garantia ao contraditório e à ampla defesa (STJ/REsp. 1675874/MS). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.(TJ-DF 20170210015618 DF 0001512-50.2017.8.07.0002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/10/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2019 . Pág.: 175-193).

Assim, em não havendo qualquer prova acerca de possível agressão sofrida pelo apelante, não há que ser dado provimento ao pleito.

No que concerne a alegação defensiva de que fora dado excessivo valor às provas indiciárias, não a tenho como procedente, pois o que se observa é que o magistrado decidiu com base nas provas colhidas durante a instrução processual, tendo se utilizado da prova indiciária, no caso a confissão do réu, não só para fundamentar sua decisão como também para reduzir sua pena, havendo, portanto, devido equilíbrio e parcimônia no julgado.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/10/2022